Tribunal: TJMT
Processo: 1025586-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025586-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Locação de Imóvel, Prazo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE - CPF: 003.813.571-04 (AGRAVANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (AGRAVADO), LILIANE MARTINS FRANGE - CPF: 129.384.878-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO MARTINS FRANGE - CPF: 432.970.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (AGRAVADO), MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 148.310.397-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL URBANO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RELATIVIZAÇÃO. VALOR EXPRESSIVO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo de avaliação de imóvel penhorado e deferiu sua alienação judicial, com ressalva de valores mínimos para primeira e segunda praças.

II. Questão em discussão

2. O embargante alega contradição no acórdão ao permitir a penhora de bem de família, desconsiderando a proteção da Lei nº 8.009/90 e do Estatuto do Idoso, bem como omissão quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC e da ordem preferencial de bens para penhora do art. 835 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, mas mero inconformismo com o entendimento adotado.

IV. Dispositivo

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por ANTONIO FRANGE

contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado
que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n. 1025586-05.2024.8.11.0000, interposto pelo embargante
contra a r. decisão judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº 0021002-76.2007.8.11.0041), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra o embargante por
SM EMPREENDIMENTOS LTDA., e MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM,
homologou o laudo de avaliação do imóvel urbano localizado na Avenida João XXIII, nº 155, quadra 04, lote 05, Bairro Santa Cruz, na cidade de Rondonópolis/MT, penhorado para a satisfação do débito exigido nestes autos, e deferiu a alienação e realização de leilão judicial, com a ressalva de que “
em primeira praça somente serão aceitos lances a partir do valor da avaliação judicial e, não havendo lances em primeira praça serão aceitos lances em segunda praça com valores a partir de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação
” (cf. Id. nº 78241470 - pág. 1/4).

O embargante afirma que o v. acórdão incorreu em contradição ao permitir a penhora do bem de família, desconsiderando a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90, que estabelece a impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor.

Ademais, a decisão embargada deixou de considerar a proteção especial destinada ao imóvel de pessoas idosas, conforme previsto nos artigos 2º, 10º e 37º do Estatuto do Idoso, tornando-se omissa nesse ponto essencial.

Por fim, reinsiste em que a penhora realizada violou a ordem preferencial de bens prevista no artigo 835 do CPC, que estabelece que a penhora deve recair, prioritariamente, sobre dinheiro ou ativos financeiros antes da constrição de bens imóveis.

Aduz que não foram esgotadas outras possibilidades de satisfação do crédito por meios menos gravosos, contrariando o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC.

Alega que a substituição da penhora por outro bem ou meio de satisfação do crédito menos oneroso ao devedor deve ser determinada, evitando prejuízo desproporcional.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos “
a fim de sanar as contradições havidas, a fim de ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de propriedade do Embargante, por ser único bem da entidade familiar e sua atual residência
” (cf. Id. n. 272665356).

A parte embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 275027851).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembro que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O presente recurso gira em torno da homologação do laudo de avaliação do imóvel urbano localizado na Avenida João XXIII, nº 155, quadra 04, lote 05, Bairro Santa Cruz, na cidade de Rondonópolis/MT, penhorado para a satisfação a satisfação do débito exigido nos autos da ação de execução (Proc. nº 0021002-76.2007.8.11.0041).

As teses que o embargante lança nos presentes embargos foram os principais pontos abordados no acórdão embargado, como se vê a seguir:

“(...)

A Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, excluindo da constrição “
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza
”, tanto o “
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar
” (art. 1º, “
caput
”), como também, “
todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados
” (art. 1º, § único).

A proteção ao bem de família, conforme instituída pelo legislador, tem como principal objetivo resguardar a base material que sustenta o núcleo familiar, garantindo ao devedor e a seus dependentes condições mínimas de dignidade. No entanto, essa proteção não se reveste de caráter absoluto, tampouco configura uma blindagem patrimonial irrestrita. A impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90 deve ser interpretada à luz do princípio do equilíbrio entre os interesses do devedor e do credor, podendo ser relativizada em circunstâncias justificáveis.

Exemplos disso ocorrem quando o imóvel protegido possui valor significativamente elevado e não há circunstâncias humanitárias que impeçam sua expropriação, como a existência de uma doença grave que torne a remoção inviável. Da mesma forma, se o bem for de extensa dimensão territorial, pode-se cogitar a penhora parcial, desde que tal medida não comprometa a manutenção do núcleo familiar do devedor. Essas flexibilizações são justificadas pelo fato de que, na relação jurídica, não apenas o devedor tem direitos a serem protegidos, mas também o credor, que possui legítimo interesse na satisfação de seu crédito, o que pode ser essencial para a preservação de sua própria dignidade, moradia e sustento familiar. Assim, a aplicação da impenhorabilidade deve ser feita de maneira criteriosa, evitando-se distorções que comprometam a justiça e o equilíbrio entre as partes envolvidas.

A expropriação de bem de família de valor elevado permite ao devedor pagar a dívida e, com o saldo remanescente, adquirir outra residência de menor valor com aptidão para acolher sua família e garantir seu direito constitucional à moradia com total dignidade; por outro lado, quitado o débito, resta assegurado o escopo civilizatório da efetividade do processo judicial, que somente é atingido com a satisfação dos débitos segundo os ditames legais.

Com efeito, porque, tanto a gratuita preservação do imóvel como a entrega e fruição do produto de sua alienação inteiramente ao devedor desvirtuariam completamente a proteção conferida ao bem de família, que mira, fundamentalmente, como já dito, a garantia da dignidade da pessoa humana do devedor, e não servir de subterfúgio à prática de calote indireto contra o credor, não sendo justo ou razoável, sob qualquer enfoque sério, que imóveis de elevadíssimo valor permanecessem intocados em detrimento da perda do patrimônio do credor.

No caso, consta expressamente do auto de avaliação do imóvel, elaborado pelo Oficial de Justiça, que a pessoa que ali estava, “
uma senhora que não quis dizer o nome, morena, estatura mediana, aparentando 40 anos, enteada do filho do senhor Antonio Frange e Maria do Carmo Martins Frange, portanto, se identificou como neta por consideração dos requeridos;
informou que foi convidada a residir no imóvel porque estava sem habitantes, alvo de bandidos, que a casa está à venda e ela ficará lá até ser negociada
” (sic – cf. Id. nº 133594876 dos autos de origem), indica que a realidade dos fatos não é bem como o agravante tenta fazer transparecer, ou seja, não há prova irrefutável de que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à sua residência, constituindo bem da entidade familiar, o que afasta, inclusive, qualquer proteção sobre o bem que tenha sido reconhecida pelo estatuto do idoso.

Ademais, ainda que se reconhecesse, para fins meramente argumentativos, que o imóvel de propriedade do agravante se qualifica como bem de família, tal circunstância não impediria sua penhora e posterior alienação judicial. Isso porque a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 não é absoluta, podendo ser relativizada diante de situações que permitam conciliar a garantia do mínimo existencial do devedor com o direito do credor à satisfação de seu crédito.

No presente caso, a avaliação do imóvel indicou um valor expressivo, correspondente a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), enquanto a dívida atualizada atinge o montante de R$ 199.303,15 (cento e noventa e nove mil, trezentos e três reais e quinze centavos), conforme documentado nos autos (doc. Id. nº 134337166). Diante desse cenário, observa-se que, mesmo após a expropriação e o abatimento do débito, restaria ao devedor um saldo substancial, suficiente para viabilizar a aquisição de outro imóvel que, embora de menor valor, ainda lhe proporcionaria condições dignas de moradia.

Ressalte-se que a impenhorabilidade do bem de família tem como fundamento principal a necessidade de assegurar um teto ao devedor e sua família, prevenindo a completa desestruturação de seu núcleo familiar e social. No entanto, quando o patrimônio imobiliário do devedor possui valor significativamente elevado, a sua preservação integral pode implicar prejuízo desproporcional ao credor, que também possui direitos constitucionalmente assegurados, incluindo a tutela de sua própria subsistência e dignidade. Assim, em casos como o presente, nos quais há inequívoca demonstração de que a alienação do imóvel não privará o agravante de uma moradia digna, a relativização da impenhorabilidade se impõe como medida legítima e compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, à luz dos elementos concretos dos autos, revela-se plenamente justificável a penhora e alienação do imóvel, permitindo-se que o produto da venda seja destinado à quitação do débito e à aquisição de nova residência pelo devedor, resguardando-se, dessa forma, tanto seus direitos fundamentais quanto os do credor, em respeito ao equilíbrio entre as partes envolvidas na relação jurídica.

Por fim, a parte executada/agravante até tem razão ao dizer que a ordem de preferência do art. 835, §3º, do CPC só comporta relativização “
em situações excepcionais
”, como, e.g., as em que o bem dado em garantia seja impróprio ou insuficiente para satisfação da dívida exequenda, ou não seja dotado de liquidez.

(...)

Todavia, a jurisprudência pátria é remansosa quanto à impossibilidade de invocação da regra de preferência do art. 835, §3º, do CPC pelo executado; o MM. Juiz tem completa razão ao pontuar tratar-se de matéria que “
só pode ser alegada pelo credor e não pelo devedor
”.

(...)” (cf. Id. n. 267223278).

Como se vê, tudo o que foi alegado pelo embargante foi considerado no acórdão embargado, e não existe qualquer afirmação conflitante na fundamentação, embora claramente não tenha sido adotada a conclusão desejada pelo embargante, que interpôs o presente recurso buscando rediscutir a matéria.

Relembro que,
se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025